Tribunal: TJDFT
Processo: 0713785-80.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
1. Nos termos do artigo 60 do Provimento Judicial aplicado ao Processo Judicial Eletrônico no 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, considera-se realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.
2. Mantém-se a decisão que não conheceu a apelação, diante da constatação de que a despeito da publicação da sentença no DJe, em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe.
3. O fato de constar certidão de serventuário atestando a tempestividade recursal não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que cabe ao advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais, conforme a legislação pertinente.
4. Recurso conhecido e desprovido.